Tribunal: TJBA
Processo: 8007565-46.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007565-46.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GABRIELA SALES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ÔNUS DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 1.010, § 1º, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ REJEITADOS PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007565-46.2022.8.05.0274, em que figuram como apelante GABRIELA SALES DOS SANTOS e como apelado BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não conhecer do presente recurso, nos termos do voto da relatora.